Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE EMBARQUE. PROCEDIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DA COMPRA DE PASSAGENS. APRESENTAÇÃO EXIGIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO UTILIZADO NO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DÉFICIT INFORMACIONAL EVIDENCIADO NO PROCEDER DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de transporte aéreo, obrigação de resultado, porquanto as figuras da contratante e transportadora prestadora de serviços se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. Viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada, prevista no art. 6, III, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de disponibilização de informação essencial ao embarque em transporte aéreo, apresentada de forma contraditória, obscura e sem o destaque devido. Não verificada conduta negligente do consumidor, que evidencie sua culpa exclusiva, há responsabilidade do fornecedor pelos danos causados.
3. O dano moral está relacionado à violação aos direitos da personalidade, como à honra, à integridade física e psicológica, à imagem etc. Deste modo, qualquer violação a tais prerrogativas afeta diretamente a dignidade do indivíduo, surgindo, assim, o dever de indenizar. 3.1. No caso dos autos, trata-se de evento sensível, uma vez que viagens são eventos carregados de expectativas e, em geral, com programação intensa, o que exacerba o desgaste emocional inerente a qualquer contratempo. No caso, resta demonstrada a situação de angústia, pois a viagem seria realizada para participação em evento profissional. 3.2. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve levar em conta a natureza do dano, a repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, além das condições sociais e econômicas das partes. Assim, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não haja enriquecimento ilícito do ofendido. O valor fixado pelo juízo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.